Tribunal: TJBA
Processo: 8001540-42.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001540-42.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA ANTONIA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando a hipótese como mero dissabor cotidiano. Dano moral descabido.

2. Honorários advocatícios majorados,
ex vi
do §11º do art. 85 do NCPC. Exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98 do NCPC.

3. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001540-42.2019.8.05.0041, em que figuram como apelante VERA ANTONIA DE ALMEIDA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .